Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714468-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0703833-31.2019.8.07.0007. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “1. À falta de impugnação, homologo a avaliação do imóvel (id. 110970171). 2. Junte o credor memória atualizada do débito, no prazo de 15 dias. 3. A seguir, renove-se a pesquisa de ativos financeiros de forma reiterada por até 30 dias, diante do elevado valor do imóvel frente ao débito (menor onerosidade). 4. Se infrutífera a localização de dinheiro, façam-me os autos conclusos para fixação das condições da venda do imóvel em leilão judicial, caso o exequente não manifeste interesse na adjudicação ou venda por sua própria iniciativa.” (ID 35090455). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração os quais restaram rejeitados nos seguintes termos: “CAIXA ECONÔMICA FEDERAL opôs embargos de declaração, sob o argumento ser contraditória a decisão de id. 122287936. Para isso, aduz que o imóvel garantido por alienação fiduciária não pode ser penhorado/leiloado, ainda que a dívida seja oriunda de obrigação propter rem. Alega, ainda, que a avaliação dos direitos aquisitivos do devedor deve ser feita através da análise do financiamento habitacional firmado com o credor fiduciário. Ao final, postula que seja determinada a venda dos direitos do executado e não do imóvel. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. No REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Com efeito, cumpre ressaltar que eventual satisfação do crédito por meio do ato de constrição do imóvel preservará o crédito decorrente do domínio resolúvel da embargante. Assim, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o decurso do prazo para o credor apresentar memória atualizada do débito. Com a resposta, renove-se a pesquisa de ativos financeiros de forma reiterada por até 30 dias, conforme a decisão recorrida. Se infrutífera a pesquisa, tornem os autos conclusos para deliberação. Intimem-se.” (ID 122763111). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 35090448), que o feito principal trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravado em desfavor de Aloizio Batista Macedo e outros. No curso da execução, inobstante tenham sido penhorados os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente em favor da CEF, foi consignada a possibilidade de venda do próprio imóvel em hasta pública e não dos direitos aquisitivos. Sustenta que a decisão interlocutória viola frontalmente os princípios e ditames da razoabilidade, proporcionalidade, equidade, legalidade e Justiça. Diz que, em que pese a existência de gravame de alienação fiduciária sob o imóvel e, ainda, somente terem sido penhorados os direitos aquisitivos, o Juízo a quo consignou a possibilidade de venda do próprio imóvel em hasta pública e não dos direitos aquisitivos, devendo ser ressaltado que, apesar de a dívida em questão possuir natureza propter rem, o imóvel não pertence ao executado fiduciante, mas sim à Caixa Econômica Federal, credora fiduciária. Aduz que a decisão é equivocada, pois apesar de constar que o crédito decorrente do domínio resolúvel da agravante será preservado, se a penhora recaiu sobre o direito aquisitivo, não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário. Aduz, ainda, que resta incontroversa a situação do bem, visto que recai sob este o gravame de pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante. Argúi que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua alienação em leilão judicial. Consigna que, por não ser permitida a penhora sobre bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, não se mostra possível também o seu encaminhamento à hasta pública com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada. Permitir a penhora e posterior venda do imóvel em sua integralidade, quando a lei permite apenas a penhora sobre os direitos aquisitivos, viola, cabalmente, o direito de propriedade resolúvel da CEF, titular de direito real de garantia, conferido pelo art. 23 da Lei n. 9.514/1997. Frisa que na hipótese de ser mantida a penhora dos direitos aquisitivos do bem e ser validada posterior venda, sabe-se que o arrematante adquire, em tese, o financiamento do imóvel penhorado, visto que este possui gravame de alienação fiduciária. Nesse diapasão, considerando que originalmente o financiamento habitacional foi pactuado entre a CEF e o mutuário, de modo que, tendo sido feita toda a análise de crédito e cadastro para a contratação com base nas disponibilidades e limitações do fiduciante, uma possível substituição contratual deve passar pelo crivo do credor-fiduciário. Nesse sentido, frisa que a Jurisprudência pátria entende que a transferência de bem alienado fiduciariamente necessita da aceitação da credora fiduciária. Assim, a CEF não é obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato, sendo incabível, também, a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos ao direito da Credora-Fiduciária. Observa que, considerando que os direitos aquisitivos são equivalentes ao “ágio”, não há que se cogitar em avaliação do imóvel, tampouco sua alienação, devendo ser apurado o valor dos direitos aquisitivos para tanto. Deve ser observado que o “valor dos direitos aquisitivos” não possui vinculação com o valor de avaliação do imóvel. Portanto, não há que se cogitar na avaliação do imóvel, muito menos a sua alienação, devendo a decisão agravada ser reformada. Defende que, acaso não seja deferido o efeito suspensivo, o juízo a quo promoverá, de forma equivocada, atos que evidenciam a finalidade de promover a alienação do bem alienado fiduciariamente em favor da CEF. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação. No mérito, postula seja reformada integralmente a r. decisão agravada para invalidar as determinações do juízo relativas à avaliação e alienação do imóvel, afastando-o de qualquer espécie de expropriação. Subsidiariamente, requer seja afastada a possibilidade de alienação do bem antes da quitação da última parcela do financiamento e, no caso de penhora dos direitos aquisitivos do bem com o intuito de mudança de titularidade do contrato celebrado com o credor fiduciário, seja antes questionado à agravante sobre a possibilidade de substituição contratual. Preparo (ID 35090452). É o relatório Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0703833-31.2019.8.07.0007. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2022 14:10:18. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator